Tribunal: TJPA
Processo: 0800471-22.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800471-22.2020.8.14.0032

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ALUIZIO PANTOJA DE JESUS FILHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DE VALORES NO MOMENTO OPORTUNO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
QUANTUM DEBEATUR.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As razões deduzidas pela parte-agravante não ensejam modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator.

2. Em relação à contratação, anoto que não fora comprovada a sua regularidade e, consequentemente, a origem da d ́vivida, no momento oportuno, qual seja, na contestação, não se constituindo em documento novo, nos termos do art. 397 do CPC. Assim, sendo indevidas as cobranças realizadas, deve ser desconstituído o débito, com a devolução dos valores, observando a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9); bem como deve ser mantida a condenação em danos morais por se tratar de verba de caráter alimentar; assim também a aplicação da Taxa Selic, segundo precedentes do STJ.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MONTE ALEGRE/]PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800471-22.2020.8.14.0032

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO PAN S.A

AGRAVADO/APELADO: ALUIZIO PANTOJA DE JESUS FILHO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO PAN S.A., face da decisão monocrática de Id. 16616731, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO NOVO. INSTRUÇÃO DO FEITO ENCERRADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APLICAÇÃO TAXA SELIC. TERM INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C ART. 133, XII, “D”, DO TJE/PA.

1. O momento inicial para produção de prova documental é com a petição inicial, para a parte autora, e com a contestação, para a parte ré. A exceção encontra respaldo no do art. 397 do CPC, que dá abertura à juntada de documentos a qualquer tempo, sem que se trate de prova intempestivamente produzida. No caso, os documentos comprobatórios da contratação já existiam à época da apresentação da contestação e deveriam tê-la instruído, não constituindo documentos novos, nos termos da lei. Portanto, descabida a análise do contrato juntado aos autos após a prolação da sentença, ou seja, após a instrução do feito, porquanto se estaria incorrendo na supressão de um grau de jurisdição, visto que a parte ré não o juntou no momento processual devido.

2.Em se tratando de relação de consumo, invertido o Tônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia a ré/apelante se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignada e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário da autora/apelada.

3.O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, aplicando-se apenas a cobranças efetuadas após 30 de março de 2021, de acordo com a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a restituição dos valores lançados na fatura do cartão de crédito anteriormente a 30/03/2021 deve ser efetuada de maneira simples, pela ausência de comprovação de má-fé, e a dos lançados após essa data, deve ser feita em dobro.

4. Diante da ilicitude do ato praticado pelo réu, que descontou indevidamente dos proventos do autor parcelas de empréstimo que esta não contraiu, causando-lhe angústia e transtornos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, caracterizado está o dano moral puro, exsurgindo, daí, o dever de indenizar. Sentença mantida.

5. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido.

6. No entanto, no caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se em dissonância com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes, merecendo minoração para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência.

7.De ofício, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, cujo termo inicial é a data do evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

8. Recurso conhecido e provido, parcialmente, monocraticamente, nos termos do 932, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA.”

Em suas razões, sob o ID n. 17415631, o agravante sustentou que a contratação do empréstimo fora legítima, inexistindo má-fé a justificar a repetição do indébito em dobro, bem como relatou acerca da ausência dos requisitos legais para o arbitramento dos danos morais, e subsidiariamente, caso seja mantido, que seja reduzido por ser excessivo e desproporcional; além de que questionou a aplicação dos juros de mora, discorrendo que deveriam incidir a partir do arbitramento decorrente da decisão judicial.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante a inclusa certidão sob o ID N. 18058889.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, repiso o que fora decidido, monocraticamente, sob o ID n. 16616731,
in verbis:

“Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

‘Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’

E, sendo a relação bancária uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, o que foi determinado pelo juízo
a quo,
com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto do artigo 371 do CPC/2015.

No entanto, o réu/apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório no momento processual devido, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CP/2015.”

Assim, acerca do momento para a produção de prova documental, destaco o seguinte excerto da decisão agravada, senão vejamos:

“Com efeito, o momento para a produção de prova documental é com a petição inicial para a parte autora, e com a contestação, para a parte ré, a teor da exegese do artigo 396 do Código de Processo Civil [1].

Nos moldes do artigo 397 do CPC, “
é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”,
de tal modo que o sistema jurídico dá abertura à juntada de documentos a qualquer tempo, sem que se trate de prova intempestivamente produzida.

Nessa senda, os documentos que a recorrente acostou (contrato e extrato), deveriam ter sido juntados com a defesa, porque não constituem documentos novos, pois a sua juntada posterior viola o conteúdo da norma inserta no art. 397 do CPC.

Sobre o referido artigo, trago à colação os ensinamentos de Luiz Guilherme Marioni e Daniel Mitidiero (
in
Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, 2ª edição, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 384):

1. Documentos Novos.
O art. 397, CPC, objetiva tornar viável à parte em certos casos apresentar documentos mesmo depois de encerrada a fase postulatória. É possível juntar aos autos documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Se um fato pode ser alegado posteriormente à petição inicial e à contestação (por exemplo, arts. 264, 303, 462 e 1.111, CPC) é evidente que não se pode negar à parte que o alega o direito de prová-lo, inclusive pela prova documental. Do mesmo modo, não há como negar à parte, que pode ser pejudicada pelo fato alegado, o direito de apresentar prova documental que o contrarie. Pela mesma razão, deve-se dar à parte não só o direito de manifestar-se sobre o documento novo, mas também o direito de produzir prova documental para contrapor ao documento novo apresentado em juízo.

Do contrário, há violação do direito fundamental do contraditório (art. 5º, LV, CRFB) e do direito fundamental à prova (art. 5º, LVI, CRFB).

No mesmo norte, adverte Moacyr Amaral Santos
(in
Prova judiciária no cível e comercial. São Paulo: Max Limonad, v 4, p. 326),
verbis:

O que a lei visa afastar ou, ao menos, reduzir a possibilidade de ficarem o juiz e as partes à mercê de surpresas consistentes no aparecimento de documentos que a parte, premeditadamente, guarde segredo para, em ocasião propícia, quando não mais haja oportunidade para discussões e mais provas, oferecê-los a juízo de forma a modificarem ou confundirem a orientação do conhecimento seguida no feito e imprimir nova feição à causa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJRS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DO TRABALHO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO. POSSIBILIDADE QUANDO NÃO SE TRATA DE DOCUMENTOS NOVOS.
É pacífico o entendimento de que é defeso às partes a produção de prova após a sentença, sem que haja a devida justificativa, sob pena de subverter-se o procedimento, resultando, ainda, na impossibilidade do exercício do contraditório assegurado constitucionalmente. No caso dos autos, os documentos foram juntados pelo ora agravante quando da interposição da apelação.

Como não se cuidam de documentos novos, já que poderiam ter sido anexados aos autos durante a instrução, entendo correta a determinação de desentranhamento, que não destoa da orientação da jurisprudência dominante desta Corte.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70041494659, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 25/05/2011).

De mais a mais, descabe a análise do contrato juntado aos autos após a prolação da sentença, ou seja, após a instrução do feito, porquanto se estaria incorrendo na supressão de um grau de jurisdição, visto que a parte ré não o juntou no momento processual devido.

Ora, de fato, o banco requerido não juntou no momento oportuno os documentos que teriam em sua defesa, que poderiam desconstituir o direito autoral.”

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/apelante pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Constata-se, portanto, a prática abusiva por parte do banco apelante, neste sentido jurisprudência desta Corte:

‘’DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERMANENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Instituição financeira que realiza contratação de empréstimo, vinculado a cartão de crédito, com descontos na conta do autor, configura prática indevida. O autor objetivava apenas a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento. 2) Conduta do apelante que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência. Competia ao banco recorrente informar adequadamente ao autor acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor.
3) Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço. Anulação do contrato de cartão de crédito. 4) Dano moral configurado, com valor da indenização devidamente arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. 5) In casu, uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do quantum indenizatório pleiteado. 6) Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.’’ (4805514, 4805514, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29).

Nesse contexto, destaquei também que, ocorrendo o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que
‘’todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir’’
(artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, consignei que deva ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto a má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, citei, na oportunidade, recente julgado do STJ, senão vejamos:

’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.’’ (EDcl no Aglnt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021,DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Ademais, consignei, no que concerne ao dano moral, que este se afigura como, ‘’ a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima’’
(in
Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição, Malheiros Editores, p. 78).

E, no caso em tela, verifiquei que restou configurado, porquanto nessas hipóteses seria considerado ‘’in re ipsa’’, portanto, presumido, diante do próprio fato ofensivo, qual seja, a postura abusiva e desrespeitosa do banco apelado em sua forma de contratação leonina imposta à autora, gerando descontos em conta.

No que se refere ao valor da condenação, a título de danos morais, vislumbrei que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), estaria de acordo com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes. A propósito, colacionei os seguintes julgados (2020.01547290-26, Não informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-04); (Processo 0003410-85.2017.8.14.0008, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18); e, (Processo 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20).

Assim, em face da ausência de comprovação da regularidade da contratação e do percebimento de valores, no momento processual oportuno, anoto que devam ser mantidas as condenações impostas.

No que se refere à insurgência em face da aplicação da Taxa Selic, verifiquei também que a jurisprudência do STJ é pacífica,
in verbis
:

‘’AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CABIMENTO NAS INDENIZAÇÕES CIVIS. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DE JECI SILVEIRA DE BARCELOS DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da aplicabilidade da Taxa Selic não implica em violação da coisa julgada.
2. O pedido de aplicação da Taxa Selic já pressupõe a inclusão dos juros e da correção monetária, não ocorrendo julgamento extra petita. 3. A Taxa Selic é aplicável, também, às indenizações civis.
4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido.’’ (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.615.837/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021)

‘’AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 2. ‘’A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente de Corte Especial’’ (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018).
3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.752.361.MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

‘’AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio da pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipóteses em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. “Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não eja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes” (REesp 577902/DF,Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).
6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código de Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização.
7. Agravo Interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministros Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Na mesma direção, também cito precedente dessa Corte de Justiça:

“EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE CONEXÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. PARCELAS VENCIDAS ANTES DOS 05 ANOS QUE ANTECEDERAM AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. PARTE AUTORA QUE AFIRMA NÃO TER CONTRATADO COM O RÉU. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVOLUÇÃO DEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM
MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PERCENTUAL MANTIDO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.’
’(APELAÇÃO CÍVEL N. 0005515-26.2018.8.14.1875, Relator(a) Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, Publicado no DJe em 20/03/2023).

Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/08/2024